Tribunal: TJSP
Processo: 2034092-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Admissibilidade – Pedido demonstrado pela requerente – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Recurso provido.